Tribunal: CARF
Processo: 11131.000815/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/05/2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 49.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga é obrigação acessória autônoma de natureza formal vinculada a prazo certo, cujo atraso já consuma a infração, causando dano irreversível, razão pela qual não se aplica ao caso a denúncia espontânea.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA CARF No 185.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11131.000815/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.361 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
WILSON SONS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/05/2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 49.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga é obrigação
acessória autônoma de natureza formal vinculada a prazo certo, cujo atraso já
consuma a infração, causando dano irreversível, razão pela qual não se aplica
ao caso a denúncia espontânea.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA CARF No 185.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário. A Conselheira
Mariel Orsi Gameiro suscitou de ofício a nulidade por incidência da prescrição intercorrente e,
vencida nesse quesito, acompanhou o Relator nas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11131.000815/2009-66
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.361 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.000815/2009-66

Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de auto de infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada
no valor de R$ 5.000,00. Fundamento Legal: fl.04.
A empresa Wilson Sons, por meio de sua filial (CNPJ 00.423.776/0004) deixou
de vincular os Manifestos 0409500769566 e 0409500769574 à Escala 09000124714
Belém, do navio MARFRET GUYANE no Porto de Belém dentro do prazo
regulamentar estabelecido no artigo 22 da Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de
dezembro de 2007.
O navio atracou no Porto de Belém dia 04/05/2009 às 18:08:00 com os
manifestos 0409500769566 e 0409500769574 ainda não associados à escala
09000124714, quando o correto seria esta informação estar disponibilizada até
18:07:59 do dia 02/05/2009, (horário do Mercante). A vinculação dos manifestos à
escala ocorreu em 04/05/2009 às 18h08m , daí o bloqueio automático e a cobrança
da presente multa.
Os manifestos anteriormente mencionados tinham como destino final o Porto
de Fortaleza; e conforme Ato Declaratório Corep03/2008, art 55 inciso II, alínea "b",
a competência para o desbloqueio dos manifestos é do Porto de Descarregamento no
caso dos manifestos de LCI, BCE, por isto o Auto de infração é feito por esta Unidade
da Receita Federal no CNPJ da Agência de Navegação que cometeu a infração no
Siscomex Carga e Mercante.
Intimada do Auto de Infração em 28/08/2009 (fl.06), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 25/09/2009, juntados às fls. 36 e seguintes, alegando
em síntese:

A Impugnante não deixou de prestar informações sobre veículo ou carga nele
transportada. Apenas o fez fora de prazo, contudo antes da operação de descarga no
porto de destino – Fortaleza;  Não se pode interpreta
r que o atraso da vinculação do manifesto à escala,
mas anterior a operação aos portos das escalas do navio e anterior à operação em
porto de destino final — Fortaleza, possa configurar como embaraço ou impedimento
à fiscalização, razão pela qual resta descaracterizada a infração;  O procedimento fiscaliza
Impugnante, que se efetivou com o pedido de desbloqueio do Manifesto;  A Impugnante també
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto- Lei n° 37/66, com a redação dada pelo
art. 77 da Lei n° 10.833/03, já que a Impugnante não reveste a condição de empresa
de transporte internacional e nem é prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta ou agente de carga, mas apenas uma agência de
navegação;  É o relatório.

A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Recorrente nos
seguintes termos:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.361 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.000815/2009-66

Data do fato gerador: 04/05/2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
O não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada de
veículo ao território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do
Decreto-lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Não se conformando com a decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso
voluntário, reproduzindo, em síntese apertada, suas razões de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário foi interposto dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no
normativo jurídico.
I – Ilegitimidade de Parte
Por imposição da Súmula CARF no 185 (observância obrigatória), afasta-se os
argumentos de ilegitimidade passiva arguida pela Recorrente, no sentido de ser ilegítima a
responsabilidade da Agência de Navegação (agente marítima) para figurar no polo passivo do
presente Auto de Infração, a saber:
Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-
006.101, 3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-004.442 e
3401-002.379.
Desta feita, rejeito a preliminar suscita pela Recorrente.
II – Denúncia Espontânea
Neste ponto, entendo que a alegação de denúncia espontânea também não pode
prosperar, tendo em vista que a Súmula CARF n. 49 dispõe que tal instituto “não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração”.
Este igualmente é o entendimento pacificado pelo STJ:
TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ATRASO NA
ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. O STJ possui entendimento de que a denúncia espontânea não tem o condão
de afastar a multa decorrente do atraso na entrega da declaração de rendimentos,
pois os efeitos do art. 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias
autônomas.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.361 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11131.000815/2009-66

2. Agravo Regimental não provido.
(STJ. AgRg nos EDcl no AREsp 209663/BA. Rel. Min. Herman Benjamin. 2a
Turma. Dj 04/04/2013)
E, consequentemente, este é o entendimento da 3a Turma da CSRF:
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. A modificação introduzida pela Lei 12.350, de 2010, no § 2o
do artigo 102 do Decreto-lei37/66, que estendeu às penalidades de natureza
administrativa o excludente de responsabilidade da denúncia espontânea, não se
aplica nos casos de penalidade decorrente do descumprimento dos prazos fixados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira.

No mais, adota-se os termos da decisão recorrida como fundamento
complementar para manutenção do crédito exigido.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego provimento
ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 146
DF CARF MF
Original